Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. TRANSFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o ajuizamento da ação de embargos de terceiro visa a obstar a efetivação dos efeitos da penhora de veículo.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. A fixação dos honorários advocatícios, em primeiro lugar, é regida pelo primado da sucumbência em que o vencido paga honorários ao advogado do vencedor e, não sendo possível verificar o êxito ou não na demanda, utiliza-se o princípio da causalidade, perquerindo-se quem deu causa a demanda.
4. A despeito de ter o embargante demonstrado que o automóvel não mais integrava a esfera patrimonial do devedor, a embargada insistiu no requerimento de penhora. Por ter dado causa ao ajuizamento da ação, a credora deverá arcar com os respectivos ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido.